Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-45.2017.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000216-45.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 20.508.747/0001-62 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ROSELI DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 004.694.042-13 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA CONCORRENTE. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A FALHA NA CONDUÇÃO E FINALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO POR RECIBO NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela clínica requerida contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou o pedido parcialmente procedente para condená-la ao pagamento de R$ 4.013,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de falha em tratamento de implante dentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil da clínica odontológica pela falha na prestação do serviço; (ii) analisar a existência de culpa concorrente da consumidora; e (iii) aferir a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de procedimento odontológico de natureza estética, a obrigação assumida é de resultado, de modo que o insucesso do tratamento gera a presunção de culpa do prestador de serviço.

Afasta-se a tese de culpa concorrente quando o laudo pericial, apesar de mencionar o caráter multifatorial do resultado, é conclusivo ao apontar a falha na condução do tratamento como contribuição decisiva da clínica para o evento danoso, e a parte ré não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo do direito da autora.

A frustração da legítima expectativa da paciente, somada às complicações de saúde e angústia decorrentes de um tratamento odontológico mal-sucedido, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000216-45.2017.8.11.0040, manejada por
ROSELI DE ALMEIDA SOUZA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.013,00 (quatro mil e treze reais) e por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que a sentença merece reforma, pois a mesma prova pericial que fundamentou a condenação aponta elementos suficientes para o reconhecimento da culpa concorrente da apelada no resultado do tratamento.

Assevera que a conclusão pericial indica que o desfecho desfavorável é "multifatorial" e que a perda dos implantes está relacionada, em parte, à ausência de controle pós-cirúrgico e manutenção periódica, deveres que incumbiam à paciente.

Afirma que a apelada contribuiu para o quadro de periimplantite por falta de higienização adequada, ato de sua exclusiva responsabilidade, e por não comparecer às consultas periódicas, conforme registrado em sua ficha de acompanhamento com a anotação "REMARCADO".

Argumenta que a indenização por dano moral foi deferida em valor excessivo, configurando meio de locupletamento ilícito, uma vez que a apelada não produziu prova do dano extrapatrimonial alegado.

Sustenta que os fatos narrados na inicial configuram, no máximo, mero aborrecimento cotidiano, não passível de indenização. Defende que, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a culpa concorrente da vítima.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a culpa concorrente da apelada e dividir a responsabilidade entre as partes; b) alternativamente, afastar a condenação por danos morais; c) subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de dano moral; e d) readequar o ônus da sucumbência.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a responsabilidade da apelante é objetiva, a falha na prestação do serviço foi comprovada por laudo pericial e não houve demonstração de culpa concorrente, sendo os valores indenizatórios adequados e proporcionais ao dano sofrido (ID 336713028).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da clínica odontológica apelante pelos danos alegados pela apelada, à eventual existência de culpa concorrente da paciente e à adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A apelada figura como consumidora e a apelante como fornecedora de serviços, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da clínica odontológica, na qualidade de prestadora de serviços, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme dispõe o artigo 14,
caput
, do CDC. Tal dispositivo estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade somente será afastada se o fornecedor comprovar uma das causas excludentes de nexo causal, previstas no § 3º do mesmo artigo, quais sejam, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Ademais, em se tratando de procedimento odontológico de natureza estética, como a colocação de implantes dentários, a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a obrigação assumida pelo profissional e, por extensão, pela clínica, é de resultado. Isso significa que o prestador do serviço se compromete a alcançar um fim específico e determinado, prometido ao paciente, e o não atingimento desse resultado gera uma presunção de culpa, cabendo ao profissional ou à clínica elidi-la para se eximir da responsabilidade.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL . INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO. REEXAME DE PROVAS . INADMISSIBILIDADE. 1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais dasvezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que oprofissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando aobtenção do resultado esperado.
Contudo, há hipóteses em que ocompromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance doobjetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato
. 2.
Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, osprofissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra,comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aostratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos comprevisibilidade
. 3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não terobtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos àautora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados" .C
om efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autorademonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção deculpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova,cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudênciaou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência deculpa exclusiva da autora.
4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmoque se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com odever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondoigualmente a sua responsabilidade. 5 . Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1238746 MS 2010/0046894-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - EXTRAÇÃO DE DENTES, IMPLANTES E PRÓTESE DENTÁRIA - PROCEDIMENTOS DE CUNHO FUNCIONAL E ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL E DA CLÍNICA RÉ CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZO DEMONSTRADO - REPARAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
Nos termos do entendimento manifestado pelo STJ, os profissionais liberais possuem obrigação de resultado quando o serviço prestado tem cunho funcional e/ou estético, como ocorre nos casos de procedimentos/tratamentos odontológicos que envolvem extração de dentes, implantes e prótese dentária. Em tal situação, existe a presunção de culpa do profissional, a implicar na inversão do ônus da prova em favor da vítima, para transferir àquele a obrigação de elidir sua culpa.
Comprovada a falha na prestação dos serviços pelo profissional e não tendo ele produzido provas capazes de elidi-la, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos experimentados pela parte autora . A clínica odontológica à qual está vinculado o profissional possui igual responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima, até porque a sua responsabilidade, via de regra, é objetiva. O prejuízo material devidamente comprovado e diretamente relacionado à atuação do ofensor, confere à vítima o direito à reparação respectiva. Tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos danos morais experimentados pela parte autora, em razão da lesão à sua integridade psicológica e física, assim como do abalo emocional e dos imensos transtornos enfrentados em decorrência do tratamento odontológico defeituoso prestado pela parte ré. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e s empre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos experimentados, punir o agente pela conduta já adotada e desestimula-lo na reiteração do ilícito .”
(TJ-MG - AC: 10000221452881001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

“
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL .
IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA . REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
?Em se tratando de implante dentário, a obrigação em regra é de resultado e assim cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor?
(Acórdão 1223264, 00341533120168070001, Relator.: James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 30/1/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso concreto, a perícia apresentou as seguintes conclusões: (I) o tratamento superior foi perdido, de modo que o percentual de aproveitamento, considerado o valor do tratamento, é de 48%; (II) a técnica utilizada pelos réus não foi eficaz, devido à perda dos implantes; (III) a perda da osseointegração dos implantes pode ser atribuída ao primeiro réu; e (IV) houve falha na fixação dos implantes e próteses sobre o implante superior . 4. Não foi comprovado que o defeito no implante dentário decorreu de falta de cuidado (manutenção periódica) ou patologia acometida pela autora. 5. Demonstrado que a autora suportou gastos decorrentes da perda das próteses superiores, é devida a indenização correspondente . 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.”
(TJ-DF 07312991820198070001 DF 0731299-18 .2019.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em apreço, a apelada contratou a realização de implantes dentários com a legítima expectativa de obter a reabilitação oral prometida, o que não ocorreu. A frustração desse resultado, por si só, já constitui um forte indicativo da falha na prestação do serviço.

A apelante fundamenta sua tese de culpa concorrente na conclusão pericial de que o desfecho foi "multifatorial". Contudo, uma análise atenta e integral do laudo pericial (ID 196227446) conduz à conclusão oposta, corroborando o acerto da sentença recorrida.

O perito judicial, de forma clara e técnica, apresentou a seguinte síntese conclusiva:

“O tratamento não foi finalizado, por ausência de instalação das coroas definitivas. O uso prolongado das coroas provisórias contribuiu para a perda óssea. A perda dos implantes está relacionada, em parte, à ausência de controle pós-cirúrgico e manutenção periódica. Não se pode afirmar erro técnico na instalação dos implantes, mas houve falha na condução e finalização do tratamento. O quadro clínico evoluiu para peri-implantite, condição evitável mediante adequada higienização e acompanhamento regular.
A responsabilidade pelo desfecho desfavorável é multifatorial, mas a clínica requerida contribuiu para esse resultado ao não garantir a finalização e a manutenção do tratamento. Esta conclusão se fundamenta em preceitos técnicos amplamente consolidados na Odontologia, reforçando a importância da prestação de serviços contínuos e integrados para o sucesso em reabilitações com implantes dentários
. (...)”

Conforme se extrai da perícia, embora a perita mencione a natureza multifatorial, ela é categórica ao apontar a "
falha na condução e finalização do tratamento
" e a contribuição decisiva da clínica "
ao não garantir a finalização e a manutenção do tratamento
". A ausência de controle pós-cirúrgico e de manutenção periódica é uma falha imputável diretamente à prestadora do serviço, que tem o dever de acompanhar o paciente e assegurar a correta evolução do procedimento.

Destaca-se ainda que o trecho que ressalta que “
o tratamento não foi finalizado, por ausência de instalação das coroas definitivas
” e que “
o uso prolongado das coroas provisórias contribuiu para a perda óssea
”.

A alegação de que a apelada não comparecia às consultas, baseada em anotações de "REMARCADO" em sua ficha, é frágil e insuficiente para caracterizar a culpa concorrente, muito menos a culpa exclusiva. Tais anotações, por si sós, não comprovam o abandono do tratamento ou a desídia da paciente, podendo indicar, inclusive, dificuldades de agendamento por parte da própria clínica. Cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar de forma robusta que a conduta da paciente foi a causa determinante ou, ao menos, preponderante para o insucesso, o que não ocorreu.

Portanto, comprovada a falha na prestação dos serviços pela apelante e não tendo ela produzido provas capazes de elidir sua responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou a apelante à restituição do valor de R$ 4.013,00. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o recibo juntado na exordial (ID 4658492), aliado aos comprovantes de pagamentos, comprovam o pagamento do referido montante e não foi especificamente impugnado pela requerida em sua contestação, tornando o fato incontroverso.

O prejuízo material, devidamente comprovado e diretamente relacionado à falha na prestação do serviço, confere à vítima o direito à reparação integral.

No que tange aos danos morais, sua configuração é manifesta. A situação vivenciada pela apelada transcende, em muito, o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de ter seu tratamento odontológico concluído com sucesso, a dor física, a necessidade de suportar um tratamento inacabado por longo período, a perda óssea e a evolução para um quadro de peri-implantite, conforme atestado pela perícia, configuram ofensa à sua integridade física e psíquica, violando seus direitos da personalidade e causando abalo emocional e angústia que merecem reparação.

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00

condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Por conseguinte, a sentença recorrida analisou com acerto o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026